Tribunal: TJMT
Processo: 1016363-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016363-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), LUCAS SOARES DIAS - CPF: 055.476.851-86 (PACIENTE), 1º Juizo da Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (VÍTIMA), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES - CPF: 051.049.741-11 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO MARTINS - CPF: 072.529.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMBOSCADA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO -

PEDIDO DE LIBERDADE
MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES -
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO [CONCURSO DE 6 (SEIS) AGENTES; MOTIVAÇÃO TORPE; EMBOSCADA; DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO] - POSSÍVEL GRAU DE ENVOLVIMENTO COM MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” - REITERAÇÃO DELITIVA -

JULGADOS DO STJ

- ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - ATO JUDICIAL FUNDAMENTADO

-
CAUTELARES ALTERNATIVAS - FUGA - SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME GRAVE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSUFICIÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT

- ORDEM DENEGADA.

A forma de execução do homicídio [concurso de 6 (seis) agentes; motivação torpe; emboscada; diversos disparos de arma de fogo] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG).

O risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

A fuga, após o fato, pode
“demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO).

O suposto envolvimento em novo delito grave, durante cumprimento de pena em regime aberto,
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016363-96.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR.ª GLEICIANE PEREIRA

PACIENTE(S): LUCAS SOARES DIAS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS SOARES DIAS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1018360-08.2022.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa - art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“
mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão”
(ID 139563190), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 140148150).

O Juízo singular prestou informações

(ID 140690651).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - Inconformismo - Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas - Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva - Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva do paciente - Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP - Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 140967677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A delegada de Polícia Civil [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela
“decretação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS”
, busca domiciliar e
“realização de perícia nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos”
,
“visando esclarecer as causas e circunstâncias”
que resultaram na morte de Marco Aurélio da Silva, ocorrida em 29.10.2021 (PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestou-se
“favoravelmente ao deferimento da representação”
(Francisco Gomes de Souza Junior, promotor de Justiça - PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003).

Em 19.11.2021, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente sob os seguintes fundamentos:

“[...] Conforme se observa da representação formulada pela autoridade policial, no dia 29 de outubro de 2021, por ocasião do crime, houve intensa troca de tiros entre a vítima e o suposto executor Lucas Soares Dias, o qual efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Marco Aurélio da Silva, evadindo-se do local logo após.

Consta do referido pedido, que a vítima não morreu naquele instante, sendo socorrida, inclusive, por policiais militares que logo chegaram ao local, em cuja ocasião o ofendido informou aos policiais que o mandante do crime seria o ‘Gauchinho do Sumaré’, posteriormente identificado como Gabriel Vieira da Costa, membro da Facção Criminosa Comando Vermelho e ocupante de cargo de ‘liderança’ dentro da aludida organização criminosa.

Conforme consta do Relatório Policial, no local do crime fora relatado aos policiais que um veículo, modelo GOL, cor branca, estava dando apoio ao possível executor durante a ação, que havia chegado no local em uma motocicleta, junto com seu comparsa.

Após as diligências, apurou-se que o automóvel VW Gol, modelo G3, pertence a Moacir Junior Ferreira Pires, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica e, conforme se observa dos autos, permaneceu parado por certo tempo entre a esquina das Ruas Presidente Costa e Silva com Agostinho de Figueiredo, bem como permaneceu próximo à esquina da Rua Presidente Castelo Branco, supostamente para dar apoio à fuga do executor Lucas.

Tem-se, ainda, que Moacir possui estreito vínculo com a Facção Criminosa Comando Vermelho, possuindo vasto envolvimento criminal. De igual modo, tem-se o envolvimento de Bruno de Araújo Martins, o qual possivelmente fora o responsável por levar o executor Lucas até o local do crime, em uma motocicleta. E, por sua vez, Bruno também estava de tornozeleira eletrônica. Após consultas, constatou-se que ele fez percurso compatível com o início do homicídio, seguindo pela contramão da via Presidente Costa e Silva e posteriormente evadindo-se pela Rua Filemon Pinto, além de apresentar "características físicas compatíveis com as do piloto e posterior garupa registrado nas figuras 09, 10 e 11 do presente relatório". Menciona, ainda, que Bruno possui estreita relação com o Gabriel Vieira da Costa, "vulgo" Gaúchinho, suposto mandante, o que restou devidamente apontado nos autos. [...]

Portanto, estão presentes os indícios da autoria – fumus commissi delicti e prova da existência do crime, demonstrados por meio dos documentos carreados aos autos. Como dito, a ação praticada inteiramente à luz do dia, fora gravada por circuitos de segurança, sendo possível ver a ação delituosa do executor, identificado como Lucas Soares Dias. De igual modo, a vítima fora categórica em informar aos policiais militares que o mandante do crime seria o ‘Gauchinho do Sumaré’, o qual fora identificado como Gabriel Vieira da Costa. Por sua vez, restou apontado a suposta participação dos representados Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins, os quais estavam sob monitoramento eletrônico, o que permitiu com que a polícia realizasse análise do deslocamento deles, concluindo que eles estavam nas imediações do crime e, ao que tudo indica, dando apoio na execução.

Aliado a isso, tem-se a gravidade concreta do crime contra a vida e o abalo à ordem social provocada pela prática de delitos desta natureza, exigindo, portanto, uma atuação mais enérgica do Poder Judiciário no combate ao crime visando o bem social, logo, a prisão cautelar é compatível com a conduta do investigado.

Ressalta-se, além disso, que o crime de homicídio qualificado atenta contra a vida, sendo, por isso, considerado crime hediondo, fato que apenas corrobora o deferimento da representação, pois, existem fundadas suspeitas de que os investigados foram os responsáveis pela execução do crime de homicídio qualificado.

Deste modo, se faz necessária à decretação da prisão temporária dos investigados, Lucas Soares Dias (suposto Executor); Gabriel Vieira da Costa, vulgo ‘Gauchinho do Sumaré’ (suposto mandante); Moacir Júnior Ferreira Pires e Bruno de Araújo Martins [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juiz de Direito - PJE NU 1018360-08.2022.8.11.0003)

Em 23.12.2021, a autoridade policial [Karla Cristina Peixoto Ferraz] representou pela
“prorrogação da prisão temporária de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, MOACIR JUNIOR FERREIRA PIRES e BRUNO DE ARÁUJO MARTINS”
, quebra de sigilo telefônico e
“fornecimento dos dados cadastrais [...] dos aparelhos celulares que tiverem recebido e/ou originado ligações para o terminal da vítima”
(PJE – nº 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 4.1.2022, a prisão temporária foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias, em razão da
“imprescindibilidade da prisão para as investigações conduzidas pela autoridade policial”
(PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 18.2.2022, a 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS ofereceu denúncia em face do paciente, Gabriel Vieira Costa, Moacir Júnior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa por homicídio qualificado [motivo torpe e emboscada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa - art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003).

Em 18.2.2022, o Juízo singular converteu a prisão temporária em preventiva com a seguinte fundamentação:

“
A existência do crime se prova conforme indicam o Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial do Local do Crime e os indícios suficientes de autoria podem ser comprovados através da leitura das peças deste auto como, por exemplo, os termos de depoimentos, relatórios/trechos dos extratos das interceptações telefônicas e busca domiciliar.

O periculum in mora, também se encontra presente pela gravidade do crime e diante de sua ação inescrupulosa, visando assegurar a ordem pública, evitando que soltos os investigados venham a simbolizar a impunidade.

Tem-se ainda, a gravidade dos crimes (homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo organização criminosa), o modus operandi da prática delitiva (emboscada arquitetônica, vários disparos, ação em via pública, à luz do dia e na frente de câmeras de segurança), sendo estes indícios concretos da periculosidade dos investigados.

Importante mencionar também, que os investigados estavam sob monitoramento eletrônico quando participaram da trama criminosa em tela.

Corroborando também está a confissão externada por Bruno de Araújo, ato pelo qual confirma sua participação na morte de ‘LERINHO’. Todavia, negou-se a identificar os demais envolvidos, mas relatou que a motivação seria uma ‘dívida de mil reais’.

Não bastasse os indícios de autoria, temos a periculosidade dos agentes, que respondem a várias ações penais, além do possível envolvimento de facção criminosa, vejamos:

O denunciado Lucas Soares Dias responde ao executivo de pena 0002708-81.2019.811.0064, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5ª Vara Criminal desta Comarca, bem como ação penal de nº 1001666-61.2022.811.0003, pela pratica do delito de porte ilegal de arma de fogo. [...]

Deste modo, entendo que restou perfeitamente demostrados os indícios de autoria necessários, bem como a necessidade do decreto, posto que, além do evidente envolvimento com o mundo do crime, os denunciados permanecem foragidos, podendo vir a frustrar o andamento da presente ação penal. [...]

Por último, corroborando o acolhimento do pleito ministerial, temos os fortes indícios de que se trata de crime praticado por ordem da Organização Criminosa do Comando Vermelho, uma vez que, ao que tudo indica, todos os envolvidos possuem ligação com tal facção. [...]

Posto isso, dada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa e para acautelar o meio social, se faz necessária a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. [...]

II - Converto as prisões temporárias de GABRIEL VIEIRA COSTA, LUCAS SOARES DIAS, HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS E DOUGLAS VIEIRA DA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, pois presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, bem como, para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, I do CPP

[...].”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003)

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 8.8.2022, pela Delegacia Estadual de Capturas de Goiânia/GO (PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, visto que o paciente e demais codenunciados [Gabriel Vieira da Costa, Moacir Junior Ferreira Pires, Bruno de Araújo Martins, Henrique Aquino dos Santos e Douglas Vieira da Costa], supostamente faccionados ao “Comando Vermelho”, teriam matado Marco Aurélio da Silva com diversos disparos de arma de fogo, por motivação torpe - dívida no valor de R$1.000,00 (mil reais) - e mediante emboscada, em via pública, durante o dia, bem como na sua reiteração delitiva, diante da condenação definitiva

por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (SEEU NU 0002708-81.2019.8.11.0064).

A forma de execução do homicídio [concurso de 6 (seis) agentes; motivação torpe; emboscada; diversos disparos de arma de fogo] e o possível grau de envolvimento do paciente com outros membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018).

Outrossim, o risco de reiteração delitiva, “
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Nesse quadro, o ato judicial impugnado afigura-se fundamentado.

Quanto às medidas cautelares alternativas,
o paciente
“permaneceu foragido”
até o dia 8.8.2022, sendo que o mandado de prisão foi cumprido em outro Estado da Federação [Goiânia/GO], a recomendar a manutenção da custódia para conveniência da instrução processual.

Isso porque,
“determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Ademais, o paciente foi denunciado como executor do homicídio (
PJE NU 1027360-66.2021.8.11.0003)
e teve sua prisão preventiva decretada durante cumprimento de pena em regime aberto, sendo que o Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente ao regime fechado por incidir em falta grave [“
abandono do cumprimento de pena”
], em decisão proferida no dia 9.8.2022 (SEEU 0002708-81.2019.8.11.0064).

Com efeito, o envolvimento em novo delito grave
“reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para conveniência da instrução e garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022